Tribunal: TJES
Processo: 0024572-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024572-22.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença, fls. 1850/1851, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento da quantia de R$ 64.617,85 (sessenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), com juros de mora pelo índice da poupança a partir do vencimento de cada obrigação e correção monetária corrigida pelo índice IPCA-E a partir da data do efetivo prejuízo.

Afirma o recorrente, às fls. 1853/1855, em síntese, que: (I) ainda que tenha havido falha na promoção da rescisão formal do contrato administrativo, mesmo assim a parte recorrida não faz jus ao valor reclamado na petição inicial, (II) a parte autora não pode receber pelos serviços não prestados, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 1858/1867.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 28 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO Carlos Magno Moulin Lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença, fls. 1850/1851, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento da quantia de R$ 64.617,85 (sessenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), com juros de mora pelo índice da poupança a partir do vencimento de cada obrigação e correção monetária corrigida pelo índice IPCA-E a partir da data do efetivo prejuízo.

Afirma o recorrente às fls. 1853/1855, em síntese, que: (I) ainda que tenha havido falha na promoção da rescisão formal do contrato administrativo, mesmo assim a parte recorrida não faz jus ao valor reclamado na petição inicial, (II) a parte autora não pode receber pelos serviços não prestados, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 1858/1867.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

Cuida-se de Ação Indenizatória movida por
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA – EPP em face do Estado do Espírito Santo

alegando, em suma, que o contrato foi encerrado antes da data de término, unilateralmente, pelo Estado sem justificativa formal e sem prévia notificação.

É consabido que a Administração Pública detém o poder de rescindir unilateralmente os contratos administrativos, o que decorre da supremacia do interesse público e das denominadas cláusulas exorbitantes. Porém, a atuação unilateral do Poder Público não pode desrespeitar os direitos constitucionais dos particulares contratados, os quais possuem a garantia ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Nesse sentido, a lei federal que regulamenta as licitações e os contratos administrativos – Lei n. 8.666/1993 – prevê em seu artigo 78, parágrafo único, que os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados,
nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, prevê o artigo 79, inc. I, da mesma legislação que a rescisão poderá ser determinada por
ato unilateral e escrito
da Administração.

Destaco jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULAS EXORBITANTES. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. MODIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO TEMPESTIVA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 1. - (...). 2. - Os contratos administrativos contemplam as chamadas cláusulas exorbitantes, havendo possibilidade, por exemplo, de a Administração rescindir unilateralmente o vínculo estabelecido com o contratado (arts. 58, II e 79, inc. I, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993). Tal possibilidade, contudo, deve ser exercida mediante prévio procedimento administrativo, com contraditório, possibilitando-se ao contratado apresentar a sua defesa. O art. 78, parágrafo único, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 prevê que Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 3. - No caso, ao que tudo indica, a decisão que declarou rescindido o contrato administrativo de n. 04/2016 não foi precedida de regular procedimento administrativo com observância do contraditório porque a agravada não foi notificada para se defender sobre a possibilidade de rescisão unilateral do liame estabelecido com a Administração Pública. 4. - (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000447, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019).

No caso em tela, o Estado requerido não comprovou que realizou a rescisão unilateral de forma escorreita, conforme previsto na legislação, visto que não houve motivação formal e escrita, nem houve notificação prévia à empresa contratada.

Dessa forma, correta a sentença ao condenar o Estado ao ressarcimento dos danos causados à empresa autora, mormente porque não restou comprovada culpa por parte da empresa contratada.

Nesse sentido, prevê o §2º do artigo 79 da Lei n. 8.666/93,
in verbis:

§ 2
o
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

A jurisprudência do c. STJ reconhece o direito à indenização quando comprovados os prejuízos decorrentes da rescisão prematura contratual por ato da Administração, aí
compreendidos os danos emergentes e os lucros cessantes,

quando a parte contratada não dá causa ao distrato.

(AgInt no REsp n. 1.708.958/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.)

No caso em exame, a parte contratada não deu causa ao distrato, de forma que a indenização deve compreender os danos emergentes e os lucros cessantes comprovados.

Ao contrário do alegado pelo Estado Apelante, não há que se falar em enriquecimento ilícito da empresa apelada, porque conforme destacado anteriormente o contrato administrativo em exame foi rescindido de maneira ilegal, o que resultou em prejuízos de ordem material à empresa contratada, os quais devem ser ressarcidos pelo Poder Público, sob pena de enriquecimento ilícito deste. (art. 884 do CC/02).

Dessa forma, correta a sentença ao
condenar o Estado ao pagamento da quantia de R$ 64.617,85 (sessenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos).

Sobre o valor, corretamente, fixou a sentença que deve incidir
juros de mora pelo índice da poupança a partir do vencimento de cada obrigação e correção monetária corrigida pelo índice IPCA-E a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Tema Repetitivo n. 905 do C. STJ.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, CPC.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e da Remessa Necessária para
negar-lhes provimento e manter a sentença na íntegra
.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESCISÃO UNILATERAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SEM NOTIFICAÇÃO – SEM MOTIVAÇÃO – DIREITO A INDENIZAÇÃO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A Administração Pública detém o poder de rescindir unilateralmente os contratos administrativos, o que decorre da supremacia do interesse público e das denominadas cláusulas exorbitantes. Porém, a atuação unilateral do Poder Público não pode desrespeitar os direitos constitucionais dos particulares contratados.

2 - Nesse sentido, a lei federal que regulamenta as licitações e os contratos administrativos – Lei n. 8.666/1993 – prevê em seu artigo 78, parágrafo único, que os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3 -
A jurisprudência do c. STJ reconhece o direito à indenização quando comprovados os prejuízos decorrentes da rescisão prematura contratual por ato da Administração,
compreendidos os danos emergentes e os lucros cessantes,

quando a parte contratada não dá causa ao distrato.

(AgInt no REsp n. 1.708.958/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.)

4 - Recurso improvido.

5 – Sentença confirmada em reexame.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.